Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740969-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 41604824, protocolizada hoje, às 17h34, o Apelante Leandro Michelon Endres - Sociedade Individual De Advocacia requer seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 21a Sessão Ordinária Híbrida, a realizar-se amanhã, dia 24/11/2022, às 8h30. O advogado do Apelante afirma que está com sintomas da COVID-19 e segue em isolamento aguardando o resultado do teste. Defiro o adiamento do processo e a consequente retirada do feito de pauta. Solicito à d. Secretaria da 8a Turma que adote as providências necessárias para que o processo seja incluído na 23a Sessão Ordinária Presencial, designada para dia 15/12/2022, às 13h30, de modo a propiciar aos advogados de ambas as partes a realização de sustentação oral, caso queiram. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator